Tribunal: TJBA
Processo: 8002451-50.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002451-50.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAVINNYA RAFAELA ALVES LISBOA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, DANILO RODRIGUES BRITO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA EXPRESSA E CHECAGEM DE VENDA. VALIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de consumidor que alegou ter sido induzido a erro por suposta promessa de contemplação em consórcio no prazo de 30 dias, pleiteando a anulação do negócio jurídico e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de consórcio em razão de alegada promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se são devidas a anulação do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio contém cláusula clara, expressa e destacada informando a inexistência de garantia de data para contemplação, em observância ao dever de informação previsto no CDC.

A Lei nº 11.795/2008 estabelece que a contemplação em consórcio ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, afastando a possibilidade de prazo certo.

A gravação de checagem de venda constitui meio de prova lícito e idôneo, demonstrando que o consumidor tinha plena ciência das regras contratuais, confirmou a leitura do contrato e negou a existência de promessa de contemplação imediata.

A alegação de invalidade da gravação não prospera, pois não há exigência de ata notarial e inexistem provas de adulteração ou fraude.

A experiência prévia do consumidor com consórcios enfraquece a tese de erro substancial e evidencia sua capacidade de compreensão do negócio.

Inexiste vício de consentimento quando comprovada a ciência inequívoca do contratante acerca das condições do contrato.

A frustração de expectativa subjetiva, em desacordo com cláusulas contratuais claras e com a legislação aplicável, não configura ato ilícito nem enseja dano moral.

Os honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais mostram-se adequados, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 272, §§ 2º e 5º; CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8074513-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 24.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 8061652-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 17.07.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.